Tribunal: TJDFT
Processo: 0735431-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735431-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA RECORRIDO: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 CC. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TURBAÇÃO DA POSSE. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 CC. TRANSAÇÃO PENAL. ILÍCITO CIVIL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação indenizatória por inadimplemento em contrato de sublocação de espaço para clínica médica, com prestação de serviço de call center, referente ao agendamento e marcação de consultas por funcionários da sublocadora. 2. Inaplicável a multa contratual, uma vez que a suspensão do serviço de call center se deu quando a autora já estava em débito com a ré quanto aos alugueres, conforme reconhecido na ação de despejo. Incide na espécie a exceção de contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil. 3. Em atenção ao disposto no art. 52 do Código Civil e na Súmula STJ 227, a pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais se comprovar abalo à sua reputação ou credibilidade, ou agressão ao seu nome institucional, capaz de macular sua honra objetiva. 4. Reconhecido o inadimplemento prévio da autora, a interrupção do serviço de call center caracteriza exercício regular de direito, com esteio no permissivo legal do art. 476 do Código Civil, sem exceder os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 5. Caracterizada a turbação da posse pela tentativa de fechamento do espaço locado com correntes, por ordem de representante da empresa ré. A tentativa de esbulho não está abarcada pelo permissivo legal de exceção de contrato não cumprido, nem pela cláusula resolutiva do instrumento contratual. Ataca a honra objetiva da empresa e caracteriza abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil. 6. A celebração de transação penal no Juizado Especial Criminal não obsta o reconhecimento da conduta como ilícito civil, porquanto somente há vinculação do juízo cível em caso de sentença criminal que expressamente reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria. 7. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve ser realizada com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. 8. In casu, são determinantes a curta duração da conduta lesiva (poucas horas) e o grau de litigiosidade entre as partes, motivada pelo inadimplemento inicial da vítima. 9. A compensação é causa legal de extinção das obrigações, nos termos do art. 368 do Código Civil, sendo possível seu reconhecimento na sentença como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sem necessidade de pedido reconvencional. 10. Presente a condenação do réu, é incabível a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido pela procedência parcial do pedido, em descumprimento ao texto expresso do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 11. A aferição da sucumbência mínima deve se dar com base na extensão do provimento dos pedidos deduzidos na petição inicial, e não puramente na grandeza econômica de cada um. Sendo a pretensão autoral composta por pedido de reparação material (cláusula penal) e moral, a condenação parcial do réu ao pagamento de indenização de danos morais descaracteriza a sucumbência mínima. 12. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 85, 86 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a inexistência de responsabilidade civil, uma vez que sequer é parte da queixa-crime no 0710504- 39.2020.8.07.0006. Afirma que não há prova nos autos de que o Sr. Heder tinha poderes de representação em relação à recorrente, não sendo possível responsabilizá-la pelos atos eventualmente praticados por ele. Defende, ainda, que não deve arcar com os honorários de sucumbência, tendo em vista que foi sucumbente mínima. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Gizele Mariel de Faria Ramos, OAB/DF 44.334 (ID 52257829). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 85, 86, 373, inciso I, todos do CPC, 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44537536): “(...) Lado outro, a turbação da posse consta do relatório produzido pela autoridade policial, confirmada pelos agentes que atenderam a ocorrência e pelo representante da Ré (...) Ademais, o testemunho do próprio representante legal e funcionários da Ré comprovam o vínculo de Heder Bragança com a empresa, conforme explicitado na sentença (...) A tentativa de esbulho acima narrada não está abarcada pelo permissivo legal de exceção de contrato não cumprido, nem sequer pela cláusula resolutiva do instrumento contratual, caracterizando verdadeiro abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil. A atitude em questão atinge a honra objetiva da empresa autora, razão pela qual é devida indenização. Cumpre salientar que a celebração de transação penal no Juizado Especial Criminal (Id. 93484867), não obsta o reconhecimento da conduta em questão como ilícito civil, uma vez que somente há vinculação do juízo cível em caso de sentença criminal que expressamente reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria – o que não houve. (...) Ademais, a aferição da sucumbência mínima deve se dar com base no grau de extensão do provimento dos pedidos da inicial, e não puramente na grandeza econômica de cada um. Sendo a pretensão autoral composta por pedido de condenação por danos materiais (cláusula penal) e danos morais, a condenação parcial do Réu ao pagamento de indenização por danos morais descaracteriza a sucumbência mínima.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas em nome da advogada Gizele Mariel de Faria Ramos, OAB/DF 44.334. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021